Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-26.2020.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-26.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO FONTANA - CPF: 516.977.850-34 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (APELADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO COM PROCESSO CONEXO
–
INOCORRÊNCIA
–
OPERAÇÕES DISTINTAS
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA
–
ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE NÃO CUMPRIDO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da sentença quando não demonstrada a efetiva conexão entre as demandas que justifique o julgamento conjunto, especialmente quando se verifica que os títulos executivos possuem natureza e origem distintas.

2. Compete ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a alegada duplicidade de cobrança ou o pagamento da dívida executada.

3. A
nte a
ausência de prova inequívoca do adimplemento da obrigação ou da alegada duplicidade de cobrança
,
impõe
-se
a
manutenção da
improcedência dos embargos à execução.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ADRIANO FONTANA
contra a sentença que julgou

improcedente
s
os
Embargo à Execução
ajuizada em face de
MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta
a
nulidade da sentença,
alegando que nos autos do processo nº 1000341-64.
2020
.
8.11.0086,
que trata de embargos à execução opostos pela mesma parte executada e relativos ao mesmo negócio jurídico, o Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca reconheceu expressamente a prejudicialidade entre as ações e determinou a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em decisão proferida em 20 de fevereiro de 2025.

Argumenta que a sentença foi proferida em 04 de julho de 2025, em manifesta afronta à decisão anterior que determinou o julgamento conjunto, ocasionando decisão conflitante e nulidade absoluta do julgado.

Invoca o artigo 55, §3º
,
do Código de Processo Civil, que determina a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a nulidade da sentença
, em razão do descumprimento da determinação judicial de julgamento conjunto dos embargos à execução
, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento processual.

As contrarrazões encontram-se aportada no ID nº
310646371
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADRIANO FANT
A
NA
apresentou
Embargos à Execução
em face de
MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA
,
distribuído por dependência
à

execução de título extrajudicial nº
10
01126-60.2019.8.11.0086
,
decorrente do Contrato Particular de Confissão de Dívida e Nota Promissória no Valor de R$ 98
.400,00, vencidos em 30/03/2018.

Em síntese, sustent
ou
o embargante que
realizou compra de insumos, denominado “pacote fechado” para produtor rural, com a empresa requerida, cuja previsão era de que os gastos ficariam inferiores ao valor constante na CP
R
, isto é, de 50.160 sacas.

Afirmou que a embargada exigiu a emissão de várias garantias, que superaram em muito o valor que foi efetivamente financiado de mercadoria.

Aduziu que além de exigir a emissão da C
PR, exigiu também, durante a emissão de Nota Fiscal nº 000.035.202, no valor de R$ 98.400,00
, a realização da celebração do Contrato de Confissão de Dívida, ora executado.

Relatou que a soma de todas as 49 Notas Fiscais emitidas pela requerida corresponde a 32.850 sacas de soja.

Narrou que este valor já foi integralmente quitado pelo autor ao entregar para a empresa requerida o valor de 41.552 sacas de soja, con
forme relatado nos autos nº
1001151-73.2019.8.11.0086
da 1ª Vara de Nova Mutum.

Assim, requereu a suspensão da execução, bem como a procedência dos embargos com a extinção da execução e
o pagamento da repetição de indébito
no valor de R$ 241.125,54.

No ID nº
310645884
foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

A embargada compareceu voluntariamente ao feito, apresentando contestação no ID nº
310645885
,
alegando, em síntese, que se trata de dois títulos diversos,
sendo que um se trata de CPR emitida como garantia do pagamento dos insumos fornecidos, enquanto o outro versa sobre a venda antecipada de produto.
Afirmou que a liquidação se comprova mediante recibo, o que não foi juntado aos autos.
Requereu a improcedência da ação.

Decisão saneadora no ID
nº

310645890
, ocasião em que foi deferida a
prova oral e
testemunhal
.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID nº
310646350
.

Alegações finais do autor no ID nº
310646359
e da requerida no ID nº

Ao sentenciar,
o i. magistrado Dr. Jorge
Hassib
Ibrahim julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

O apelante sustenta que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos do processo nº 1000341-64.2020.8.11.0086, reconheceu expressamente a prejudicialidade entre as ações e determinou a reunião dos feitos para julgamento conjunto, o que não teria sido observado pelo Juízo da 2ª Vara Cível ao proferir sentença isoladamente.

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença recorrida, não há nos autos prova de que o termo de confissão de dívida objeto da execução

seja garantia de outra dívida cobrada em outro feito.

Da mesma forma, não há comprovação de que a quantia constante no contrato de confissão de dívida est
eja
inserida na CPR executada
nos autos da execução nº
1001151-73.2019.811.0086
, de modo a configurar duplicidade de cobrança.

Isto porque,
trata-se de dois
negócios jurídicos distintos: (i)
na execução de entrega de coisa incerta nº
1001151-73.2019.811.0086
,
a CPR
foi
emitida como garantia de pagamento dos insumos adquiridos pelo embargante, cujo pagamento se d
aria
pela entrega de 50.160 sacas; e (
ii
)
na execução nº
1001126-60.2019.8.11.0086
um contrato particular de confissão de dívida,
no valor de R$
98.400,00,
no qual o adimplemento ocorre através de moeda corrente.

Nesse contexto, não se verifica a alegada conexão ou prejudicialidade entre as demandas que justifique o julgamento conjunto, uma vez que se trata de títulos executivos distintos, com natureza e forma de pagamento diferentes.

Assim, não há se falar em nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto dos processos, uma vez que não demonstrada a efetiva conexão ou prejudic
ialidade entre eles.

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do
CPC/15
, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso em análise, o embargante não se desincumbiu de comprovar a alegada duplicidade de cobrança ou o efetivo pagamento de ambos os débitos, não apresentando comprovante de pagamento ou recibo que demonstrasse o adimplemento da obrigação exigida na execução.

Como bem pontuado na sentença,
"tem
-
se com efeito dois títulos de crédito que possuem força executiva decorrente de lei, de tal forma que para infirmar a sua executividade pressupõe-se a demonstração de vícios que comprometam a sua validade ou eficácia, como a ausência de certeza,
liquidez ou exigibilidade, conforme exigido pelos artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos".

Assim, inexistindo nos autos a comprovação da quitação integral do débito executado ou da alegada duplicidade de cobrança, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025